Tribunal: TJDFT
Processo: 0754135-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração e de transferência de pontuação decorrente de infração por recusa à realização do teste do etilômetro (art. 165-A do CTB).
2. Em suas razões recursais, sustentam que a multa foi aplicada em nome de pessoa errada. Alegam que, no momento da abordagem, o veículo era conduzido pelo segundo autor e, por equívoco, entregou ao agente a CNH do primeiro autor, proprietário do veículo. Afirma que a declaração do segundo autor reconhecendo a autoria da infração é prova suficiente para a procedência dos pedidos. Defende a possibilidade de discussão judicial da autoria da infração após o decurso do prazo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a possibilidade de transferência de pontuação da CNH do primeiro autor para o segundo autor; (ii) a nulidade na notificação de autuação e de penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
5. Diante da ausência de comunicação do condutor, o ato administrativo que gerou a infração em nome do proprietário do veículo goza de presumida legitimidade. Assim, eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores. Nesse sentido: acórdão 1271486.
6. Considerando a abordagem presencial e o procedimento padrão dos agentes de trânsito, é razoável supor que a conferência dos documentos e da identidade do condutor teria sido realizada de maneira rigorosa, especialmente diante da diferença evidente entre as características físicas dos envolvidos (ID 81606144 - págs. 13 e 17). Portanto, a hipótese de equívoco na apresentação da CNH, sem que fosse percebido pelo agente, revela-se pouco plausível diante do contexto apresentado.
7. Verifica-se, assim, ausência de prova inequívoca de que o veículo seria conduzido pelo segundo autor no momento da infração e a mera declaração das partes não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Portanto, os autores não se desincumbiram de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CTB, art. 257, § 7o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1271486, 0751628-06.2019.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.